Tribunal: TJBA
Processo: 8131691-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131691-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORGE CUSTODIO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para determinar a revisão contratual com redução dos juros remuneratórios aos índices médios de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material na classificação da operação financeira para fins de comparação com a taxa média de mercado; (ii) há obscuridade no critério utilizado para reconhecer a abusividade da taxa de juros; (iii) houve omissão quanto ao julgamento do REsp 1.061.530/RS, sobre a razoável oscilação dos juros frente à média de mercado. III. Razões de decidir 3. Não se constata erro material, pois a decisão embargada analisou a natureza jurídica da operação com base nos autos, tratando-se de crédito pessoal não consignado. 4. A alegação de obscuridade quanto ao critério de abusividade confunde-se com inconformismo, sendo claro o acórdão ao apontar que a diferença percentual em relação à taxa média representa desvantagem exagerada ao consumidor. 5. Inexiste omissão quanto ao REsp 1.061.530/RS, que foi expressamente citado e utilizado como fundamento para a conclusão pela abusividade da taxa contratada. 6. Configurada inovação recursal, pois o argumento quanto à modalidade de operação financeira não foi apresentado anteriormente. 7. O recurso possui caráter manifestamente protelatório, sendo aplicada multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A simples discordância com os fundamentos da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração. 2. A inovação recursal e a tentativa de rediscutir o mérito ensejam a aplicação de multa por embargos protelatórios.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, § 2º; CDC, art. 51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8131691-51.2021.8.05.0001, sendo Embargante o Banco Itaú BMG Consignado S/A e Embargado Jorge Custódio dos Santos Filho, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator